Tribunal: STF
Processo: HC 213135
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlo Daniel Basto em favor de Elker Antônio Raudizius contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 700.350/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado, em benefício de ELKER ANTÔNIO RAUDZIUS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 45190-33.2021.8.16.0000). 



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente, pela prática de homicídio qualificado. 



    Alegando violação ao disposto no art. 15, parágrafo único da norma que disciplina os crimes de abuso de autoridade (Lei n. 13.869/19), a defesa impetrou prévio writ na Corte estadual, que denegou a ordem, em julgamento assim resumido: 



    "HABEAS CORPUS — HOMICÍDIO QUALIFICADO — JÚRI — INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO — ALEGADA NULIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — DIREITO AO SILÊNCIO PRESERVADO — PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE — ORDEM DENEGADA." (fl. 85) 



    Em suas razões, o impetrante reitera a tese manejada na origem, alegando que "ao ser interrogado tanto pela r. Magistrada, como pelo r. órgão Ministerial, apesar do réu manifestar que desejava ficar em silêncio, conforme consta no item 430.1, fls 16, segundo parágrafo, tanto a r. Magistrada quando o r. órgão Ministerial continuaram em tese a fazer perguntas." (fl. 4) 



    Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, para reconhecer a nulidade apontada e determinar a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, expedindo-se alvará de soltura. A liminar foi indeferida por decisão de fls. 93/94. O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 



    "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO. ALEGADA NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO PRESERVADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM." (eDOC 2, p. 89) 



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 22.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “In casu, o Paciente, no seu interrogatório, foi informado do direito ao silêncio e, a despeito da opção por responder somente aos questionamentos da Defesa, a Dra. Juíza e a Acusação prosseguiram com as



    Não se demonstrou, todavia, prejuízo concreto decorrente desse proceder, pressuposto para o almejado decreto de nulidade (CPP, art. 563), visto como o Acusado não respondeu a nenhuma das indagações da Magistrada e do Dr. Promotor de Justiça. Tudo a evidenciar a preservação do direito ao silêncio.



    Dita nulidade, ademais, sequer foi suscitada na apelação interposta pelo ora Paciente, via própria para a insurgência. O reconhecimento do apontado vício não implicaria, de qualquer modo, sua soltura, cuja prisão preventiva fora decretada cautelarmente (para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal) e mantida na sentença condenatória”. (eDOC 74)



    Dessarte, dentro dos limites desta linha cognitiva e momento processual, entendo que não há qualquer irregularidade, muito menos prejuízo para o paciente.



    Nesse corolário, destaco que o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, para reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Consoante frisou o ministro Cezar Peluso, ao denegar a ordem no HC 82.899/SP: Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente